Tribunal: TJES
Processo: 5002970-84.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002970-84.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ApCiv 5002970-84.2018.8.08.0024

Dívida Ativa
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO X
PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.

R
ELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face da decisão monocrática proferida pelo eminente
Des. Robson Luiz Albanez.

Segundo o recorrente, o entendimento lançado no
decisum
vergastado estaria equivocado, por considerar que a Fazenda Pública não pode ser condenada ao pagamento de honorários de sucumbência, quando reconhecida a prescrição do crédito tributário.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 06 de setembro de 2022.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

DESEMBARGADOR CONVOCADO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

ApCiv 5002970-84.2018.8.08.0024

Dívida Ativa
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO X
PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o recurso a analisar a juridicidade da decisão proferida pelo eminente
Des. Robson Luiz Albanez
, que rejeitou a tese do ente estatal, fundada no afastamento de sua condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.

Para o nobre Relator, na oportunidade, apenas seria inviável a fixação de honorários de sucumbência em caso do reconhecimento de prescrição intercorrente, pois, nesses casos, a extinção da ação decorreria da ausência de localização de bens do devedor, situação para a qual não contribuiu o ente estatal.

Irresignado, o recorrente sustenta, novamente, que não poderia ser penalizado ao pagamento da verba sucumbencial.

Este é o breve contorno dos autos.

Sem delongas, entendo que não há razão para acolher a tese recursal, máxime porque esvaziada de juridicidade.

É de simples constatação a fragilidade do entendimento do recorrente quando se analisa as suas próprias razões, pois lá estão colacionados os precedentes que reforçam o argumento contido no
decisum
objurgado, de que os honorários de sucumbência são cabíveis em face do ente estatal, apenas quando reconhecida a prescrição intercorrente.

Tanto assim o é, que o executado vem reiteradamente requerendo a intimação do ente estatal, justamente para que acerte o cadastro da empresa, face a impossibilidade de expedição de certidão negativa, justamente, em razão de constar o débito já prescrito e discutido nestes autos, ou seja, o fato aqui tratado ainda causa prejuízo ao contribuinte, reforçando a necessidade de manutenção do
decisum
objurgado.

Registre-se que no caso em tela a propositura da ação ocorrida em 2018 objetivava a cobrança de débito referente a fato gerador ocorrido em 2008, cerca de dez anos antes, ou seja, quando já prescrita a pretensão.

Como se percebe, quem deu causa a propositura de uma ação judicial insubsistente foi a própria Administração Pública, razão pela qual deverá arcar com as despesas do processo.

A propósito, vejamos elucidativo o precedente do c. STJ:

[

...]
6. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que "o ônus da

sucumbência deve ser suportado por quem deu causa ao ajuizamento da ação; e, ao contrário da prescriçã
o
do

crédito tributário ocorrida antes da instauração da relação processual, o reconhecimento da ocorrência de

prescrição intercorrente não enseja, em regra, a condenação da Fazenda Pública nos ônus de sucumbência
, tendo em

vista que, nessa hipótese, não foi a Fazenda exequente a responsável pelo ajuizamento da ação nem pela não

localização do devedor ou de seus bens"
[...](AgInt no REsp n. 1.957.003/SC, relator Ministro Herman Benjamin,

Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022.)

Como se percebe, não há como acolher, sob nenhum enfoque a tese recursal.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso de agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

Relator

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ApCiv 5002970-84.2018.8.08.0024

Dívida Ativa
4ª Câmara Cível / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ / Desembargador(a)
ESTADO DO ESPIRITO SANTO X
PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA.

AGRAVO INTERNO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. EXECUÇÃO EXTINTA. CRÉDITO

PRESCRITO. PRINCIPIO DA CAUSALIDADE.RECURSO IMPROVIDO.

I
. Na esteira da jurisprudência do c. STJ, não se tratando de prescrição intercorrente, quando a execução é extinta por vontade alheia a do ente público, face a ausência de êxito na localização de bens do devedor,deve recair sobre o exequente o ônus de sucumbência, haja vista o princípio da causalidade.

II
. Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.